Tribunal: TJES
Processo: 5003129-72.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003129-72.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUSIMAR ALVES COUTINHO e outros (3)
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5003129-72.2019.8.08.0030

EMBARGANTE:
BANCO BMG S/A

EMBARGADO: LUSIMAR ALVES COUTINHO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S/A
,
em face do Acórdão de ID. 5146122, que deu provimento ao recurso interposto.

Em suas razões (ID. 5816593), o Embargante alega que o acórdão está eivado de erro material, haja vista que, em que pese tenha constado que fora conhecido o recurso interposto por Banco Santander (Brasil) S/A, quem interpôs o referido recurso fora o Banco BMG S/A, ora embargante.

A Embargada não apresentou contrarrazões aos Embargos.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Com efeito, verifico que assiste razão ao Embargante, uma vez que verifico que houve erro material no tocante à manutenção dos danos morais, o que deve ser corrigido. No entanto, não há nenhum outro vício no acórdão que justifique a anulação do julgamento.

Portanto, onde se lê:

“Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A
, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.”

Leia-se:

“Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto por
Banco BMG
, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.”

No mais, mantenho os demais pontos do acórdão intocados.

DISPOSITIVO

Por esta razão, preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO

DOS EMBARGOS
, e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,

para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)